Tribunal: TJDFT
Processo: 0707935-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. In casu, observo ser viável a penhora sobre os créditos deferida em primeira instância, quando o bem imóvel indicado pelos agravantes não comporta a integralidade do débito.
2. O princípio da menor onerosidade, não veda, de modo algum, a penhora de outros bens do executado, mas sim que, toda vez que estiver, na situação analisada, a possibilidade de penhorar bens de natureza diversa ou vários bens da mesma, que se faça a penhora sobre o bem que, por um lado, atenda a satisfação do crédito do exequente e, por outro, acarrete a menor onerosidade para o devedor.
3. Agravo conhecido e desprovido.